Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-19.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800490-19.2020.8.14.0035

APELANTE: LUAN TEIXEIRA DE SOUSA, RUAN PATRICK GARCIA LIMA, CHARLISON BENFICA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 01)
RECURSOS DE APELAÇÃO DE LUAN TEIXEIRA DE SOUSA, RUAN PATRICK GARCIA LIMA E CHARLISON BENFICA NUNES
– ART. 35, DA LEI, N.° 11.343/06 –ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –

PLEITOS COMUNS
–
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO ENTRE OS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar na absolvição dos apelantes, em razão da prática do crime previsto no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos processuais demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença do delito de associação para o tráfico de drogas, estando presentes,
no caso concreto, os elementos subjetivos do tipo penal em exame, sendo demonstrado o
animus
associativo entre os recorrentes e outros elementos, também condenados pelo juízo, caracterizado pela permanência, habitualidade e estabilidade associativa. Precedentes colacionados;
02)
RECURSO DE APELAÇÃO DE RUAN PATRICK GARCIA LIMA

–
PLEITOS INDIVIDUAIS
– 2.1) FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA
. Descabe, a redução da pena-base aplicada ao ora apelante,
pois o juízo sentenciante ao fixá-la, em grau médio, observou
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que apresentam
fundamentos idôneos e adequados, colhidos do acervo probatório acostado aos autos processuais.
Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, encontra-se justificada a partir do disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes;
2.2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
–

I
ncabível, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, pois não preenchido o que estabelece o art. 44, inciso I, do CP;
03)
RECURSO DE APELAÇÃO DE LUAN TEIXEIRA DE SOUSA

– PLEITO INDIVIDUAL – 3.1) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-MULTA – INVIABILIDADE
. A
imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira. Precedente;
04)

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER dos recursos e a eles NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

LUAN TEIXEIRA DE SOUSA, RUAN PATRICK GARCIA LIMA E CHARLISON BENFICA NUNES
,

interpuseram em petições distintas, por meio de advogados particulares, os presentes recursos de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Óbidos.

Consta na denúncia que após a conclusão da operação denominada “Castelo de Areia”, policiais militares efetuaram a prisão dos nacionais André Felipe Castelo Lira, Marcelo da Silva Alves, Luan Teixeira de Sousa, Ruan Patrick Garcia Lima e Charlison Benfica Nunes, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

Infere-se da inicial acusatória, que no dia 09/09/2020, por volta de 18h00min, policiais militares em serviço, receberam denúncia anônima de que havia dois rapazes comercializando entorpecentes no campo da “mata da Cosanpa”, localizado no Bairro Cidade Nova, município de Óbidos, razão pela qual a guarnição se deslocou até o local, e ao chegarem encontraram os nacionais Juan Patrick Garcia Lima e André Felipe Castelo Lira, que ao perceberem a presença dos policiais, empreenderam fuga.

Ato contínuo, a motocicleta conduzia por André Felipe colidiu com a viatura policial, quando, após a revista pessoal no acusado foi encontrada a quantia de R$ 79,00 (setenta e nove) reais), tendo ele apontado o local onde havia escondido os entorpecentes que estava comercializando, bem como levou os policiais militares até sua residência, sendo apreendidos 50 (cinquenta) papelotes de “crack”, uma balança de precisão, uma porção de erva esverdeada, conhecida popularmente como “maconha” e um aparelho celular.

Ocorre que, a partir da apreensão do aparelho celular que estava em posse de André Felipe, foi possível identificar a participação de Marcelo, Luan Teixeira, Ruan Patrick e Charlison, como coatores do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas. Em trechos de mensagens extraídas do celular de André Felipe, consta que Charlison e André negociaram por diversas vezes a venda de drogas.

De acordo com o Ministério Público, após a prisão Charlison, este confirmou que comercializou entorpecentes com André Felipe, tendo este por sua vez, durante seu interrogatório, afirmado que esteve traficando com Luan Teixeira, bem como informou que o transporte de entorpecentes acontecia pelo barco VIP, repassando para o transportador Luan Teixeira e este repassava as drogas para André Felipe.

Consignou o
parquet
, que o acusado Marcelo da Silva Alves foi identificado como o fornecedor das drogas na cidade de Óbidos, pois este utilizava sua conta bancária para pagar e receber o dinheiro auferido com a venda de entorpecentes, bem como utilizava seu veículo para o transporte das drogas. Verifica-se, através das conversas de WhatsApp, que Marcelo enviava “pó ou maconha”, através do barco VIP, repassando para o transportador Luan, que as entregava para o acusado André Felipe.

Marcelo da Silva Alves, foi preso em 02/10/2020 e negou as acusações. Igualmente, Luan Teixeira de Sousa foi preso, também em 02/10/2020 e durante seu interrogatório, confirmou que transportava drogas de Santarém para Óbidos e lucraria até R$ 500,00 (quinhentos) reais com o serviço.

Por fim, Ruan Patrick confirmou que praticava o crime de tráfico de drogas juntamente com André Felipe e Charlison Benfica Nunes, conhecido pela alcunha de “Neto OBD”, confessou perante a autoridade policial que comercializava drogas e torturava viciados em roubos e furtos, registrando o órgão acusatório, que de acordo com as mensagens encontradas no WhatsApp, este elemento é integrante da organização “Comando Vermelho”, chegando a comercializar 10 Kg (dez) quilos de drogas.

Por estes fatos, todos foram denunciados pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente à denúncia e absolveu os acusados André Felipe Castelo de Lira, Marcelo da Silva Alves,
Luan Teixeira de Sousa, Ruan Patrick Garcia Lima e Charlison Benfica Nunes
, por ausência de provas da prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06. No entanto, os condenou nas sanções punitivas dispostas no art. 35, da lei de drogas, que trata da associação para o tráfico de entorpecentes, da seguinte forma:

01)

André Felipe Castelo Lira: condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa;

02)

Luan Teixeira de Sousa, Ruan Patrick Garcia Lima e Charlison Benfica Nunes
, condenados à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa;

03)

Marcelo da Silva Alves: condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Inconformados,

LUAN TEIXEIRA DE SOUSA, RUAN PATRICK GARCIA LIMA E CHARLISON BENFICA NUNES

apresentaram em petições distintas os presentes recursos, contra a decisão do Juízo da Comarca de Óbidos.

CHARLISON BENFICA NUNES
,

por meio de advogada particular, postula por sua absolvição por ausência de provas do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com esteio no art. 386, V e VII, do CPP.

Por sua vez,
RUAN PATRICK GARCIA LIMA
, também através de advogado particular, pugna, igualmente, por sua absolvição por ausência de provas de participação na associação para o tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a que pena-base a ele aplicada seja fixada no mínimo legal, e consequentemente, que seja convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Finalmente,
LUAN TEIXEIRA DE SOUSA
, igualmente, por meio de advogados particulares, requer sua absolvição pela prática do crime descrito no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, argumentando, neste ponto, que não ficou comprovado nos autos o
animus associativo
entre os acusados, muito menos, o dolo de se associar de forma estável e permanente para cometer o delito.

Por fim, a defesa pleiteia pela redução da pena de multa, ao mínimo legal, diante das parcas condições financeiras do apelante.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e o improvimento de todos os recursos apresentados.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório
.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) PLEITOS COMUNS APRESENTADOS PELOS APELANTES LUAN TEIXEIRA DE SOUSA, RUAN PATRICK GARCIA LIMA E CHARLISON BENFICA NUNES.

Os apelantes, em que pese tenham apresentado o presente recurso de apelação em petições distintas, postulam, igualmente, por suas absolvições, pelo crime de associação para o tráfico de drogas,
ex vi
do
art. 35, da Lei n.° 11.343/06
, aduzindo, em síntese, que não existem nos autos provas que comprovem tal prática criminosa, não restando comprovado, ainda, o chamado
animus
associativo entre os acusados para a execução do delito.

Por certo, para que possa
restar retratada a prática criminosa disposta no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, é indispensável que estejam presentes no caso concreto os elementos subjetivos do tipo penal em exame, sendo demonstrado o chamado de
animus
associativo entre os acusados, caracterizado pela
permanência, habitualidade e estabilidade associativa
.

Com efeito, este é o caso dos autos.

Na espécie, compulsando detidamente o processo criminal em epigrafe, examinando as provas produzidas durante o inquérito policial, juntamente com os elementos probatórios, destacados na instrução processual e na própria sentença condenatória combatida pelos apelantes, verifica-se que estes, estavam plenamente associados, juntamente com outros elementos, também condenados pelo juízo
a quo
, com o claro objetivo de comercializar substâncias entorpecentes dentro do município de Óbidos, utilizando-se carros, barcos e contas bancárias, para a execução do ilícito em comento.

A polícia civil, deflagrou operação policial denominada “castelo de areia”, para apuração da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas no município de Óbidos, tendo o juízo de direito daquela comarca deferido pedido de interceptação telefônica, tendo como alvos, entre outros, os nacionais Marcelo da Silva Alves, André Felipe Castelo Lira e os acusados, ora apelantes, Luan Texeira de Sousa, Ruan Patrick Garcia Lima e Charlison Benfica Nunes.

Concluídas as interceptações telefônicas, a polícia judiciária apresentou relatório descritivo (ID 5839929), contendo a transcrição das conversas entre os acusados mencionados alhures (extração de dados dos aparelhos celulares), onde, fica claro que os apelantes e outros elementos mantinham, sem sombra de dúvida, uma associação estável, habitual e permanente, tudo intuito de comercializar substâncias entorpecentes.

Com efeito, o que se extraí, em síntese, dos diálogos travados entre os acusados, também dispostos no decorrer da sentença condenatória (ID 5840233), é que o apelante
LUAN TEIXEIRA DE SOUSA
, conhecido pela alcunha de
“Luan VIP”
, em conversas mantidas com o acusado André Felipe Castelo Lira, também condenado pelo crime de associação para o tráfico, era o responsável por realizar o transporte de substâncias entorpecentes, utilizando-se de uma embarcação denominada “VIP”. Analisando, os diálogos entre os acusados, percebe-se que ambos mantinham estrita relação de amizade e confiança, fazendo claras referências a quantidade de drogas a serem negociadas e os valores a serem pagos pelo transporte dos entorpecentes.

Por sua vez, o apelante
CHARLISON BENFICA NUNES
, conhecido pela alcunha de “
NETO OBD
”, também em conversas mantidas com André Felipe Castelo Lira, demonstra, assim como ficou claro em relação ao recorrente Luan Teixeira de Sousa, que também possuía intima relação de amizade com André Lira, observando-se, nos diálogos entre ambos, que as quantidades de drogas, entre elas, “cocaína”, de alto poder viciante e vulnerante, por eles negociadas eram elevadas, como se depreende dos seguintes trechos:

“
(28/08/2020 10h05 manhã)
ANDRÉ CHAMA
...
“bora pô, dizer que você é o chefe, na hora, tô aqui mano, sozinho aqui sem ninguém, sem nenhum pinto pra dar água, meu primo foi pra Santarém pô, vou ficar sozinho aqui, eu vim lá de Santarém tá meio embaçado pra mim lá ...”

(28/08/2020 10h17 manhã)
NETO OBD RESPONDE
...
“Patrão... Tá com quase 10kg na cidade
, quer falar que eu sou patrão. Chega lá, logo aí... Pega um mototaxi, logo. Tô indo lá, agora! E aí, quais as condições?

(03/09/2020 05h28 tarde)
ANDRÉ INFORMA
... “chega 50g hoje pra mim pô, na madruga, aí eu te reponho amanhã, mas só se der mano, se não der...”

(03/09/2020 05h28 tarde)
NETO OBD RETORNA
... “Num dá mano, porque o ladrão acabou de pedir aqui o material aqui, porque ele tá sem material, aí eu uma 50 dele aqui ainda.”

(03/09/2020 05h30 tarde)
NETO OBD PERGUNTA
...
“ei, bora

fazer o seguinte cadê essa coca mano, ainda tem essa coca, bora trabalhar nessa coca, vamos levantar dinheiro nela, bora ato lá

ela?”

Também resta comprovada a participação efetiva do apelante,
RUAN PATRICK GARCIA LIMA
e

dos outros apelantes na associação voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis Francis Thomas Viana Nascimento Barros e Paulo Barssano, que participaram da operação “castelo de areia”, e ainda por meio do interrogatório de André Felipe Lira Castelo, também destacados, no transcorrer da sentença condenatória.

Destaco, neste ponto, alguns trechos do interrogatório do réu André Felipe Lira Castelo, igualmente condenado pelo crime de associação para o tráfico, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, quando este declarou em juízo,
verbis:

“
Que as acusações de comercialização de drogas e associação para tráfico são verdadeiras, que é usuário de maconha e por isso vendia para poder fumar, que conseguia as drogas em bocas de fumo de Santarém, que negociava drogas aqui em Óbidos
com vulgo “Ruanzada”; Que nunca negociou droga com o acusado Marcelo;
Que mandava a droga de Santarém para Óbidos por encomenda; Que pediu para Luan Teixeira trazer a droga para Óbidos no navio VIP
;
Que Luan Teixeira fez isso quando comprou 5 gramas de droga
;
Que conheceu o acusado Charlison porque trabalhava do lado da padaria onde ele trabalhava; Que viraram amigos e como o acusado Charlison também era usuário de droga começaram a inteirar o dinheiro para comprar e consumir juntos
;
Que conheceu Ruan Patrick através do futebol porque jogavam no mesmo Campo, que Ruan Patrick ainda ia começar a vender drogas; Que o acusado Charlison era apenas usuário; Que confirma que conversava sobre drogas com Marcelo; Que conheceu Marcelo em Santarém porque ele vendia churrasco; Que conheceu o acusado Luan no barco Vip e este começou a comprar droga consigo
;
Que Charlison comprou droga por várias vezes
; Que em Óbidos comercializava Maconha e pó, que nunca comercializou pedras de crack” (...).

Por seu turno, o delegado de polícia civil Francis Thomas Viana Nascimento Barros, ao prestar esclarecimentos em juízo, declarou:

“
Que a operação “castelo de areia” iniciou quando da prisão de André Felipe Castelo preso pelo crime de tráfico;
Que foi encontrado com esse droga e dinheiro, que no ato da prisão, também foi apreendido do celular de André Felipe e foi pedido extração; Que a partir do acesso ao celular, conseguiu encontrar,
outros autores do crime de tráfico e associação para tráfico Ruan
,
Luan
,
Charlison
e Marcelo
;
Que no celular de André foi encontrado um grupo com quatro integrantes Ruan, Luan, Charlison e Marcelo
,
sendo esses os integrantes da associação
;
Que foi identificado que o tráfico de drogas ocorria entre Santarém e Óbidos
;
Que era transportado por Luan na navegação VIP
; Que André foi

preso em flagrante; Que Marcelo era quem mandava essa

droga de Santarém para Óbidos por meio do
BARCO VIP
; Que Marcelo já tinha passagem pela polícia por tráfico; Que logo

em seguida foi encontrado Luan que transportava a droga de

Santarém para Óbidos na embarcação vip,
Que Ruan e Charlison participam fazendo a comercialização de drogas como foi averiguado no aparelho celular de André
;
Que no dia da prisão de André, o Ruan Patrick comercializava drogas com este na cidade de Óbidos;

Que a EMBARCAÇÃO VIP chegava de Santarém quando Luan Teixeira foi preso e logo foi encaminhado para delegacia
;

Que Charlison foi identificado nas mensagens que foram encontradas no aparelho celular e este falava sobre praticar tortura em viciados
”(...)

Finalmente, o policial civil Paulo Barssano, ao depor em juízo, declarou:

“
Q
ue se recorda da operação “castelo de areia”; Que houve a prisão em flagrante do acusado André Filipe; Que foi feita a degravação do aparelho celular do acusado André Felipe; Que em análise das conversas do aparelho celular apreendido percebeu que se tratava da facção criminosa comando vermelho
; Que todas as comunicações eram feitas via WhatsApp; Que no celular continha um vídeo gravado de tortura porque um usuário não tinha pagado uma droga e também porque estava roubando pelo bairro, de acordo com os grupos do WhatsApp do celular apreendido a droga era distribuída para Altamira e também uma grande quantidade para Óbidos destinada ao acusado André Felipe,
Que o envio da droga era feita por embarcações, que o acusado André Felipe argumentava pois tinha um parceiro chamado Luan VIP que trabalhava no setor de lanches do navio VIP; Que o Luan Vip tinha alguns privilégios na embarcação e por isso conseguia esconder a droga para não levantar suspeitas das Investigações;

Que o acusado Marcelo entregava droga para o acusado André Felipe por meio do Luan VIP
;
Que o acusado Charlison e o acusado André Felipe participaram da tortura que ocorreu lá no buracão;
Que quando o acusado André Felipe foi preso, Lukinhas que é o líder da facção automaticamente

removeu o número de André Felipe do grupo de WhatsApp; Que o vulgo Luquinha ocupa a lideranças do Comando Vermelho na região e atualmente está foragido; Que não participou da prisão de André Felipe pois estava de plantão na delegacia, que o acusado André Felipe colaborou em dar algumas informações relevantes nas investigações, que culminou no relatório de investigação; Que o acusado André Felipe deixou bem claro na

delegacia que seu fornecedor era Marcelo de Santarém, que nas conversas do WhatsApp Marcelo negociando droga por R$ 5.000,00; Que as diligências feitas na casa do primo do acusado André Felipe foram feitas pela polícia militar por isso não participou do flagrante; Que foi encontrado na casa do primo do acusado André maconha e pedra;
Que estava presente no interrogatório de André Felipe e Ruan Patrick;

Que o usado André Felipe confessou ser proprietário do entorpecente encontrado e informou que as pedras encontradas eram do acusado Ruan Patrick,

Que não recorda a quantidade de droga apreendida, mas lembra que era uma quantidade elevada; Que a polícia de Santarém fez a prisão de Marcelo;
Que a polícia veio a ter conhecimento de Luan por meio do aparelho celular apreendido com André Felipe; Que André Felipe deixou salvo no aparelho aproximadamente um mês de comunicação com o acusado Luan; Que de acordo com as conversas o acusado Luan chegou a fazer a transportação da droga mais de 10 vezes;

Que participou da degravação do celular do acusado André Felipe;
Que no dia da abordagem o acusado André Felipe tentou fugir mas foi preso;
Que no depoimento de André Felipe este confirmou que a outra pessoa que fugiu com a droga era o Ruan Patrick
; Que o acusado André Felipe não deu depoimento sob coação;
Que veio a ter conhecimento do acusado Charlison através da degravação do celular do acusado André Felipe
.
(...)”

Por estes motivos, entende esta relatora que não existem dúvidas quanto a existência da associação criminosa, voltada para o tráfico de drogas, formada pelos apelantes e por outros acusados, pois comprovada a estabilidade, a permanência e o animo associativo entre eles, razões pelas quais, deve ser mantida inalterada a sentença condenatória, o que, inviabiliza os pleitos absolutórios apresentados pelos recorrentes.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMOSTRADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE MAJORADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA MINORANTE CONTIDA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PREJUDICADA. PENA DE MULTA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.
2. Demonstradas a estabilidade, permanência, habitualidade e divisão de tarefas entre o agravante e os corréus, não há como absolvê-lo do delito de associação para o tráfico. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 785.846/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

APELAÇÕES PENAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06.
RECURSO DE CARLA TATIANE –
PRELIMINAR:
1) INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE
.
In casu
,
não há se falar em nulidade da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante-delito em seu interior.
RECURSO DE ERISON DIAS – 2) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.
MÉRITO:

RECURSO DE CARLA TATIANE – 3) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROVIMENTO.
Materialidade comprovada com apreensão, na residência do casal, de drogas e substâncias utilizadas para confecção da chamada “pedra de oxi”, droga apreendida em poder dos réus, bem como por meio da oitiva das testemunhas, em juízo.
RECURSO DE ERISON DIAS TAPAJÓS –

4)

ABSOLVIÇÃO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROVIMENTO.
Mantida a condenação diante da configuração do
animus
associativo específico, entre apelante e corré - esposa, com caráter estável e permanente, para a comercialização do tráfico de entorpecentes.
Apreensão de drogas e apetrechos usualmente utilizados no tráfico de entorpecentes.
5)

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS DELITOS PERPETRADOS – IMPROVIMENTO.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
6) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROVIMENTO.
Plenamente justificado o afastamento da benesse pleiteada, por existirem provas nos autos, que demonstrem que o apelante se dedica a atividades criminosas, somada sua à confissão, de que a droga estaria destinada à venda.
7) RECURSO DE CARLA TATIANE FERREIRA COELHO, CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE ERISON DIAS TAPAJÓS, CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. UNANIMIDADE
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014788-35.2019.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2024).

02.

PLEITOS INDIVIDUAIS APRESENTADOS POR
RUAN PATRICK GARCIA LIMA
.

O apelante, postula pela fixação da pena-base no mínimo legal, e consequentemente, que seja convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
para o
crime de associação para o tráfico de drogas

em
06 (seis)
anos de reclusão e 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos:

“(...)

A
culpabilidade
–
que diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, in casu, apreendo como negativa, uma vez que os réus apresentaram uma articulação organizada ao comprarem a droga de Santarém, e utilizarem-se de mão de obra de tripulante de serviço de embarcação de transporte coletivo de passageiros e carga para dificultar a fiscalização
; Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para reativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
são

inexistentes
;

A conduta social
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
há de ser valorada neutra em razão da

ausência de elementos para qualificá-la como negativa.
Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
dos agentes – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo –
razão pela qual, deixo de valorá-la.

Os motivos
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, obtenção de lucro fácil, não permitem a valoração negativa pois já faz parte do tipo penal. As
circunstâncias
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
se revelam de modo negativas,

haja vista que a associação criminosa vinha atuando em Óbidos e municípios vizinhos há algum tempo, inclusive com prova nos autos de que os réus integram facção criminosa
. As
consequências
do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como negativas, porquanto, a associação faturava vultosas quantias, o que restou comprovado pelos depósitos na conta bancária do réu MARCELO ALVES. O
comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, isto é, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, por inexistir vítima primária”.

Analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram a pena-base para o crime de associação para o tráfico de drogas,

em grau médio, entendo que o juízo
a quo
agiu corretamente, apresentando fundamentos idôneos e adequados, lastreados em fatos dispostos nos autos processuais, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.

Ademais, a fixação das penas-base acima do mínimo legal, encontram-se justificadas a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, constatando-se a decisão do juízo
a quo
encontram-se satisfatoriamente fundamentada,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal, previsto para o crime de associação para o tráfico de drogas.

Por fim, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, pois não preenchido o que estabelece o art. 44, inciso I, do CP.

03)

PLEITO INDIVIDUAL APRESENTADO POR
LUAN TEIXEIRA DE SOUSA

A defesa do apelante, postula pela redução da pena de multa, ao mínimo legal, pois alega que o recorrente não possui condições financeiras para adimplir com o pagamento.

Todavia, tal pedido não merece prosperar.

É sabido que
a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE FLAGRADO, JUNTAMENTE COM UM MENOR DE IDADE, EMBALANDO O ENTORPECENTE. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE COCAÍNA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA VALORADA DESFAVORAVELMENTE. PENA BASE MANTIDA.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO
. UNÂNIME. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IV.
Inviável a redução da pena de multa tão somente sob a alegação de hipossuficiência. A uma, porque se trata de pena acessória, a qual guardou correspondência com a sanção corporal. A duas, porque esta alegação não foi cabalmente comprovada pela defesa. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808968-37.2020.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES
provimento, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024